Tribunal: STF
Processo: RHC 211813
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 152.526/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características e circunstâncias delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, o modus operandi do delito.



    2. Na hipótese, consta que o Acusado, por acreditar que a Vítima mantinha um relacionamento amoroso com sua amante, efetuou quatro disparos de arma de fogo - tendo o primeiro deles atingido o Ofendido na região do tórax - e que, após ser desarmado, sacou uma faca e golpeou duas vezes a Vítima na região abdominal, não se consumando o fato por circunstâncias alheias a sua vontade.



    3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 17).



    É relatório suficiente para decidir.



    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.[…] 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC 123.706/ES, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 102, II, a, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 122.980 AgR/GO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes.



    II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário.



    III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 192.719 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator